Tribunal: TJSP
Processo: 1000965-44.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REINTEGRACAO DE POSSE – Ação julgada procedente – Requerida que ocupa imóvel, com espeque em comodato verbal – Esbulho que se caracterizou pela não desocupação espontânea do imóvel, a partir do momento em que a apelante teve ciência inequívoca da intenção de retomada pelo apelado – Sentença que conferiu prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, a partir da intimação

Ementa:
REINTEGRACAO DE POSSE – Ação julgada procedente – Requerida que ocupa imóvel, com espeque em comodato verbal – Esbulho que se caracterizou pela não desocupação espontânea do imóvel, a partir do momento em que a apelante teve ciência inequívoca da intenção de retomada pelo apelado – Sentença que conferiu prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, a partir da intimação pessoal da ré – Tempo concedido que se afigura razoável – Atribuição de efeito suspensivo à apelação é inócuo na ocasião do julgamento do recurso – Recurso não provido com majoração dos honorários advocatícios, respeitada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000965-44.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ROSENILDE
DONIZETI MATHIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EVANGELISTA NUNES
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-44.2015.8.26.0451 -Voto no 0996
2
Recurso de Apelação no 1000965-44.2015.8.26.0451
Apelante: Rosenilde Donizeti Mathias
Apelada: Evangelista Nunes Pereira
MM. Juiz de Direito: Lourenço Carmelo Tôrres
Comarca: 3a Vara Cível de Piracicaba/SP
Voto n. 0996
REINTEGRACAO DE POSSE
Ação julgada procedente

Requerida que ocupa imóvel, com espeque em comodato verbal
Esbulho que se caracterizou pela não desocupação espontânea do
imóvel, a partir do momento em que a apelante teve ciência
inequívoca da intenção de retomada pelo apelado Sentença que
conferiu prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do
imóvel, a partir da intimação pessoal da ré Tempo concedido que
se afigura razoável Atribuição de efeito suspensivo à apelação é
inócuo na ocasião do julgamento do recurso Recurso não provido
com majoração dos honorários advocatícios, respeitada a
gratuidade processual.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 112/115, cujo
relatório se adota que, em sede de ação de reintegração de posse proposta por Evangelista
Nunes Pereira em face de Rosenilde Donizeti Mathias, julgou procedente o pedido para
determinar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto do litígio, concedendo prazo
de 30 dias para desocupação voluntária da ré, a partir da intimação pessoal desta decisão.
Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00, observada a gratuidade
concedida.
Irresignada, apela a requerida, aduzindo, em síntese, os seguintes
argumentos: (i) necessidade de notificação extrajudicial para que restasse configurado o
esbulho possessório; (ii) a apelante teria permanecido no imóvel em virtude de uma relação
amorosa mantida com o apelado, (iii) o prazo de 30 (trinta) dias concedido pela sentença
para desocupação do imóvel seria insuficiente; (iv) a apelante reside no imóvel com sua
mãe, que é pessoa de idade e diabética e (v) o apelado teria pactuado verbalmente com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-44.2015.8.26.0451 -Voto no 0996
3
apelante em alugar o imóvel pelo valor de R$ 250,00 mensais. Propugna, por derradeiro,
pelo provimento do recurso, apenas para que seja concedido efeito suspensivo e que “sejam
concedidos 60 (sessenta) dias à apelante para a desocupação do imóvel”.
Foram oferecidas contrarrazões pelo autor (fls. 132/134).
O recurso é tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante beneficiária da
justiça gratuita.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a situação fática dos autos foi bem analisada pelo juízo de
primeira instância, não se vislumbrando nenhum desacerto que mereça alteração por este E.
Tribunal.
Como bem salientado na r. sentença, ainda que se admitisse que a utilização
do imóvel pela apelante tivesse tido gênese em eventual relacionamento amoroso com o
apelado -- o que, diga-se de passagem, não restou provado--, restou incontroverso que as
partes não mais se relacionam, inexistindo motivo a permitir a permanência da apelante no
local.
É incontroverso, ainda, que o apelado foi quem cedeu à apelante o direito de
residir no imóvel, a título gratuito, caracterizando-se o comodato. Desse modo,
considerando que o apelado não tem por escopo sua prorrogação, pode pretender a extinção
da avença e a consequente reintegração na posse direta do bem.
Por seu turno, verifica-se que a apelante pleiteia em seu recurso apenas e tão
somente a extensão do prazo concedido em sentença para desocupação do imóvel, de 30
(trinta) para 60 (sessenta) dias da data em que for pessoalmente notificada da decisão.
Contudo, no caso em tela, o prazo concedido pelo juízo a quo para
desocupação do imóvel revela-se suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-44.2015.8.26.0451 -Voto no 0996
4
A uma, porque a r. sentença recorrida foi proferida em 30 de outubro de
2017 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 06 de novembro de 2017,
portanto há mais de 2 (dois) anos.
Sobreleva mencionar, nesse ponto, que é incontestável que a apelante está
ciente dos termos da sentença, tanto é assim que revogou a procuração concedida à patrona
cadastrada no processo e outorgou, em 14 de novembro de 2017, procuração a uma nova
advogada (fl. 128), Dra. Gabriela Macatrozo Sant'Anna, OAB/SP n. 204.295, que foi a
subscritora do recurso de apelação.
Desse modo, a apelante é conhecedora da determinação de desocupação do
imóvel há mais de 2 (dois) anos, motivo pelo qual não há necessidade de dilatar o prazo
concedido na sentença.
De qualquer modo, o prazo concedido pelo juízo a quo encontra-se de
acordo com os parâmetros firmados por este E. Tribunal:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por alienante de imóvel, com base
no inadimplemento dos compradores - Acolhimento com determinação de
reintegração na posse no prazo de 30 dias e apuração das perdas e danos
em liquidação de sentença - Inconformismos dos réus aduzindo a existência
de locação verbal - Inadimplemento do contrato de compromisso de compra
e venda caracterizado, de forma a autorizar sua rescisão - Impossibilidade,
contudo, da retomada da posse neste processo - Relação locatícia
comprovada - Reforma da sentença para afastar a ordem de desocupação e
pagamento de perdas e danos - Apelo provido em parte. TJ/SP. Apelação
1020851-92.2016.8.26.0451. Rel. Galdino Toledo Júnior. 9a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 14/05/2019, destaques nossos.
Ação de reintegração de posse. Aquisição de imóvel pela autora, quando
menor de idade, representada, no ato, por seu tutor (ora réu), com
utilização de numerário derivado da obtenção de indenização pelo
falecimento de sua genitora em acidente automobilístico. Autora que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-44.2015.8.26.0451 -Voto no 0996
5
retirou do imóvel após atingir maioridade legal, ocasião em que descobriu
que era proprietária do bem de raiz. Extinção do feito, sem apreciação do
tema de fundo, por falta de interesse processual. Magistrado que entendeu
estar o direito da autora pautado em direito real (propriedade de bem).
Reforma que se impõe. Pleito fundado em esbulho possessório perpetrado
pelo réu, que ocupa o imóvel como mero detentor, o que não induz a posse.
Esbulho caracterizado. Determinada a desocupação do imóvel em 30 dias,
contados da publicação deste acórdão, com a expedição do mandado de
reintegração de posse. Réu que deverá pagar à autora valor de R$ 500,00
mensais, a título de perdas e danos, pelo uso do imóvel, computados a
partir do término do prazo fixado na notificação extrajudicial, até a efetiva
desocupação do imóvel. Apelo da autora provido. TJ/SP. Apelação
1028091-27.2016.8.26.0001. Rel. Ramon Mateo Júnior. 18a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 22/10/2018, destaques nossos.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - Irresignação da
autora com relação ao prazo de desocupação do imóvel, o indeferimento
do pedido de retenção das benfeitorias e o valor da indenização Prazo de
15 dias que se mostra razoável O pedido de retenção de benfeitorias não foi
deduzido na contestação, ocorrendo a preclusão O valor da indenização
deve ser alterado de um terço do valor da edificação para 50% de seu
valor, conforme sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução
de união estável Sentença reformada em parte. Recurso adesivo do autor
em relação ao deferimento do pedido de indenização - O possuidor de boa-
fé que realiza benfeitorias tem direito a indenização Sentença mantida.
Recurso da ré parcialmente provido. Recurso adesivo do autor não provido.
TJ/SP. Apelação 0017385-83.2011.8.26.0451. Rel. Marino Neto. 11a
Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/03/2015, destaques nossos.
Por derradeiro, no que se refere ao pedido de concessão de efeito suspensivo
(fl. 127), cumpre ressaltar que a apelação é dotada, em regra, de efeito suspensivo,
ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 1.012, §1o do Código de Processo Civil, caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000965-44.2015.8.26.0451 -Voto no 0996
6
em que não há mais possibilidade de tal providência ser requerida na própria peça do
recurso de apelação, pela ausência de veículo para imediata apreciação e, ainda, por ser
medida inócua na ocasião do julgamento do recurso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Em atenção ao
disposto no artigo 85, inciso XI, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
para R$ 1.300,00, ressalvada a gratuidade da justiça concedida à apelante.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator